Tribunal: TJES
Processo: 5005508-91.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005508-91.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANE MARQUES NEVES
RECORRIDO: 53.003.402 CAMILA PITA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. CINTA MODELADORA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COBRANÇA POSTERIOR DE TAXAS ALFANDEGÁRIAS NÃO INFORMADAS NO ATO DA COMPRA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO (ART. 37, § 1º, CDC). DESCASO NO PÓS-VENDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A autora narra que contratou a compra de uma cinta modeladora através do sítio eletrônico da requerida, pelo valor de R$ 89,10. Relata que, após a confirmação do pagamento, recebeu mensagens informando a necessidade de quitação de taxas alfandegárias para a liberação do produto. Afirma que em nenhum momento foi alertada sobre a natureza internacional da compra ou sobre a possibilidade de taxação adicional. Sustenta que as tentativas de solução administrativa e estorno do valor foram ignoradas pela ré. Pleiteia a restituição da quantia paga e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida apenas à restituição do valor pago (R$ 89,10), por entender que o caso configura mero aborrecimento. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos morais. A parte recorrida, embora devidamente citada e revel, não apresentou contrarrazões.

3. No mérito, a sentença comporta reforma. A relação jurídica em exame é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como direito básico a "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço" (art. 6º, inciso III).

4. No caso concreto, restou demonstrado que a requerida omitiu dado essencial sobre o custo final da operação. Ao ofertar um produto sem alertar ostensivamente sobre a possibilidade de tributação por importação, a fornecedora induziu a consumidora em erro, configurando publicidade enganosa por omissão, nos termos do art. 37, § 1º, do CDC. A boa-fé objetiva impõe que o preço total e os riscos da contratação sejam informados de forma transparente antes da finalização do negócio.

5. A situação fática transcende o mero dissabor cotidiano. A frustração da legítima expectativa de receber o produto pelo preço anunciado, aliada à tentativa impositiva de cobrança extra e ao absoluto descaso da recorrida no atendimento pós-venda — que sequer respondeu às solicitações de estorno —, caracteriza lesão aos direitos da personalidade da recorrente. O tempo desperdiçado pela consumidora na tentativa inútil de resolver o imbróglio (Teoria do Desvio Produtivo) corrobora a necessidade de reparação extrapatrimonial, amparada pelo art. 5º, inciso X da Constituição Federal.

6. Quanto à fixação do quantum indenizatório, sopesando a gravidade da conduta, a capacidade econômica da ré e o caráter pedagógico da medida, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, harmonizando-se com os parâmetros desta Turma Recursal para casos de descumprimento ostensivo do dever de informação.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da publicação deste acórdão (Súmula 362 do STJ).

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)